Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento no. 1004814-26.2021.8.11.0000
RECORRENTE: UMBERTO JOÃO GUENO
RECORRIDO: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 98677459):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, solidificada na Súmula n. 14, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
Não sendo provado o valor do alegado excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
A declaração do valor que o impugnante entende como correto é elemento indispensável à impugnação quando se alega excesso de execução
(TJ-MT AI no 1004814-26.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 17.08.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 113890965
A parte recorrente alega violação aos artigos 489 §1o e inciso IV, 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93 incisos IX da Constituição Federal, argumentando que o aresto recorrido manteve-se omisso quanto ao fato de que o cálculo da verba honorária de sucumbência arbitrada a favor da parte adversa é excessivamente oneroso, havendo prova irrefutável nos autos a este respeito.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 119145493 e 118376952).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 119832987).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022 inciso II e 489§1o inciso IV do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022 inciso II e 489§1o inciso IV e ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento, em especial que o cálculo da verba honorária de sucumbência arbitrada a favor da parte adversa é excessivamente oneroso.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 98677459):
Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UMBERTO JOÃO GUENO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0003592-41.2012.8.11.0037 - Cód. 11562337 (Proc. Eletrônico), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado no id n. 48848125.
Analisando detidamente os autos, não assiste razão ao Agravante, senão vejamos.
Ao compulsar os autos, verifico que a sentença foi clara ao argumentar que: ‘os cálculos acostados a inicial atendem a todos os requisitos previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil, bem como os critérios fixados na sentença. Outrossim, denoto que o executado alega a existência de excesso de execução, contudo, o presente cumprimento de sentença busca o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no percentual de 20%, ou seja, 10% fixados na sentença e 10% no acórdão, de modo que deve incidir sobre tais valores correção monetária a partir do ajuizamento, conforme disposto na Súmula n. 14 do STJ.’; tendo a parte exequente juntado memorial de cálculo pormenorizado, contra o qual a parte executada se limitou a insurgir genericamente. (...) Portanto, muito embora a parte agravante tenha indicado um valor em sua petição, ela não fez prova pormenorizada de que este seria o correto.
Destarte, não é necessário a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o indeferimento desse meio de prova não possui o condão de ensejar o cerceamento de defesa da parte ou de causar-lhe prejuízo processual, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489§1o inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da violação ao artigo 93 inciso IX da CF - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça